Tribunal: TJDFT
Processo: 0708965-35.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APRESENTAÇÃO DE ALVARÁ A BANCO PARA PAGAMENTO. NEGATIVA DE LIBERAÇÃO DO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INOCORRÊNCIA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de indenização por danos morais decorrente de suposta falha na prestação do serviço do banco réu que não liberou os valores do alvará apresentado pela parte autora, expedido nos autos n. 0715659-54, cujo pedido foi julgado improcedente.
2. A autora apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
3. Em seu recuso, a autora arguiu que o alvará estava em seu nome, ou seja, havia ordem judicial para que os valores fossem por ela levantados. Contudo, os prepostos do Banco do Brasil se negaram a cumprir a ordem de pagamento, alegando que os valores só poderiam ser liberados com a presença da beneficiária, parte do processo, mesmo o alvará estando em nome da autora, advogada, que representou a beneficiária no processo. Defendeu que o ato do banco réu lhe causou humilhação, fato que extrapola eventuais aborrecimentos comuns do dia a dia.
4. A reparação por danos morais exige a demonstração de ofensa aos atributos da personalidade da vítima, o que, por certo, não restou demonstrado nos autos. Muito embora o fato descrito pela autora (negativa de liberação de valores por meio de alvará expedido em seu nome, ainda que não fosse a beneficiária, mas advogada com poderes para tal) seja desagradável, não comprova falha na prestação de serviço com repercussão na esfera íntima da recorrente, a ponto de justificar a indenização pretendida. Ademais, houve diligência da instituição bancária requerida, uma vez que autora não era a beneficiária.
5. Desse modo, irretocável a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos,
7. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido. Suspensa, no entanto, a exigibilidade de tais verbas ante a gratuidade de justiça, ora deferida.
8. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.